Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Queimaduras decorrentes de depilação a laser. Danos morais e estéticos. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a ação de procedimento comum ajuizada. A sentença decretou a rescisão do contrato no 351177, sem multa e encargos contratuais, condenou a ré a restituir R$ 1.136,57 e a pagar R$ 8.000,00 por danos morais e estéticos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os tratamentos estéticos à laser, que podem causar sensibilidade ou escoriações, eximem a responsabilidade da clínica mediante termo de consentimento informado; (ii) saber se há nexo de causalidade entre o procedimento estético e as queimaduras sofridas pela autora; (iii) saber se a condenação por danos morais e estéticos é proporcional e razoável.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à clínica pelos danos causados.
4. O acervo probatório, incluindo conversas por WhatsApp e fotos, demonstra que a autora sofreu queimaduras durante o procedimento, evidenciando falha na prestação do serviço.
5. A assinatura do termo de consentimento não exime a clínica de responsabilidade por negligência, imprudência ou imperícia.
6. A indenização por danos morais e estéticos deve ser proporcional ao dano sofrido e à gravidade do fato, sendo devida a redução para R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da clínica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A assinatura de termo de consentimento não exime a clínica de responsabilidade por falhas na prestação do serviço. 3. A indenização por danos morais e estéticos deve ser proporcional ao dano sofrido.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186, 949; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: N/A